Tribunal: TJSP
Processo: 1023938-14.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. "UPGRADE" DE CATEGORIA.
Pedido de beneficiária para migração para categoria superior. Apelada idosa, que almeja maior cobertura do plano de saúde, mediante contraprestação devida. Alegação de impossibilidade por não mais comercializar planos individuais, o que impediria inclusão de novos beneficiários. Descabimento. Mudança para categoria superior

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. "UPGRADE" DE CATEGORIA.
Pedido de beneficiária para migração para categoria superior. Apelada idosa, que almeja maior cobertura do plano de saúde, mediante contraprestação devida. Alegação de impossibilidade por não mais comercializar planos individuais, o que impediria inclusão de novos beneficiários. Descabimento. Mudança para categoria superior não configura nova contratação. Sentença mantida.
Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios.